Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil, Processual Civil e do consumidor. Apelação cível. Efeito suspensivo. Inviabilidade. Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem consignável (RMC). Nulidade por vício de consentimento e violação ao dever de informação. Repetição simples. Honorários advocatícios. Equidade. Redução. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão de contrato de cartão de crédito consignado e sua conversão em empréstimo consignado, bem como condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados permitida a compensação do montante da dívida recalculado.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo; (ii) examinar se a contratação do cartão de crédito consignado é nula, por suposto vício de consentimento ou violação ao dever de informação contestada; (iii) em caso de nulidade, avaliar se é possível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor; e (iv) verificar se é viável o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de decidir
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
4. Reconhece-se a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado se demonstrado que o termo de adesão foi assinado sem a indicação expressa dos elementos essenciais do negócio jurídico.
5. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser restituído, porém na forma simples, uma vez que a demora de mais de dez anos para questionar a validade do contrato, viola o dever de mitigar o próprio prejuízo.
6. Os honorários advocatícios fixados observam o disposto no art. 85, §2o, do CPC, estando dentro do limite legal e proporcionais à sucumbência da parte ré, devendo ser mantidos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de prova da manifestação de vontade válida do consumidor em contratar cartão de crédito consignado caracteriza nulidade do negócio por vício de consentimento, diante das circunstâncias específicas do caso concreto.
2. A restituição em dobro pressupõe a cobrança indevida, o pagamento da quantia indevida e a inocorrência de engano justificável por parte de quem cobra.
3. Os honorários advocatícios fixados entre o mínimo e o máximo legal devem ser mantidos quando observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 52; CPC, arts. 85, §2o, 98, §3o, 313, II, e 1.012, §3o; CC, arts. 169, 170, 389, parágrafo único, 406 e 844.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp no 600.663/RS, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp no 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; Enunciado no 169 da III Jornada de Direito Civil.